Tribunal: STF
Processo: PPE 1275
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Doutor Bruno Eduardo Samezina, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina, “procurada para cumprimento de pena na Argentina pelo(s) crime(s) de estelionato agravado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Consta dos autos que, segundo a “Difusão Vermelha A-14110/10-2025: a) LADY ARIANA PACHECO MEDINA é procurada para cumprimento de pena na Argentina pelo(s) crime(s) de estelionato agravado, previstos nos artigos 172 c/c 173, inciso 15, do Código Penal da Argentina, segundo a notificação vermelha com pena máxima de 6 anos de prisão; b) contra a procurada foi expedida ordem de prisão n. Expte. 149472/2025, de 30 de setembro de 2025, documento emitido pelo Juízo de Instrução n o 3 da Cidade de Puerto Iguazú, Província de Misiones ; c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de LADY ARIANA PACHECO MEDINA será providenciada após a prisão da foragida, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 2, e-doc. 1). 



    2. Em 1º.10.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em manifestação apresentada nessa mesma data, requereu “a prisão cautelar para fins de extradição da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina” (fl. 3, e-doc. 12). 



    3. Em 1º.10.2025, decretei a prisão preventiva da extraditanda. Esta a decisão:



    5. O pedido baseia-se na ordem de prisão n. 149472/2025, de 30 de setembro de 2025, expedida pelo Juízo de Instrução n. 3 da Cidade de Puerto Iguazú, Província de Misiones, Argentina (fl. 2, e-doc. 5).



    Informa a autoridade policial que “[d]iligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que a prófuga circula na cidade de Foz do Iguaçu/PR”, com a previsão de que “na data de hoje (01/10/2025), a procurada deverá se deslocar por via aérea de Foz do Iguaçu/PR para Boa Vista/RR, não se descartando que, ao chegar em Boa Vista/RR, possa tentar deixar o país” (fl. 4, e-doc. 1, grifos nossos).



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 



    6. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar de pessoa extraditanda, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por órgão competente de Estado estrangeiro:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição”.



    7. Na espécie vertente, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina.



    Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:



    "Atribui-se a Lady Ariana PACHECO MEDINA ter realizado junto a Jonathan Michael Salas Borja, compras online mediante o uso não autorizado de um cartão de crédito Visa do Banco Nación, o qual teria sido obtido de maneira ilegal. As compras efetuadas foram em um total aproximado de UM MILHÃO QUATROCENTOS E VINTE MIL PESOS ($ 1.420.000,00). " (fl. 2, e-doc. 5). 



    O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça Argentina parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “os fatos que fundamentam o pedido de prisão são tipificados pelo art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal brasileiro, de forma a serem considerados crime no Brasil e na República Argentina. 



    Ademais, a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, seja pela norma brasileira, seja pela argentina.



    Os fatos teriam ocorrido em 26 de setembro de 2025 e são puníveis com até 8 anos de reclusão. Por essa razão, a prescrição somente ocorreria em 2037, por ser aplicável o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal). No que diz respeito à prescrição pela norma argentina, os dados do mandado de prisão constantes dos autos não indicam sua ocorrência, podendo-se presumir, na presente análise preambular, que os crimes ainda são puníveis no Estado interessado” (fl. 2, e-doc. 12).



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 235/2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 22.9.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ”tratar-se de foragida internacionalmente buscada, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária. Além disso, o pedido é especialmente urgente em razão de ter sido detectado que, na data de hoje (01/10/2025), a procurada deverá se deslocar por via aérea de Foz do Iguaçu/PR para Boa Vista/RR, não se descartando que, ao chegar em Boa Vista/RR, possa tentar deixar o país” (fl. 4, e-doc. 1).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do país e para possibilitar eventual futura entrega da extraditanda ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento.



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Lady Ariana Pacheco Medina, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (e-doc. 13, fls. 3-7)



    4. Em 2.10.2025, o delegado de Polícia Federal, Doutor Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva, comunicou a este Supremo Tribunal Federal “a prisão, nesta data, da custodiada qualificada a seguir, em razão do mandado de prisão preventiva para extradição 1.275 Distrito Federal”. Informou, ainda, o encaminhamento da extraditanda à custódia da Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal (e-doc. 19). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia deverá ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023).



    6. Nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Brasília, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina. 



    7. Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Lady Ariana Pacheco Medina que proceda à sua apresentação no horário e local designado pelo juízo delegado para a realização da audiência de custódia. 



    8. Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado venezuelano, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição. 



    9. Apresentado o pleito, seja apensado este pedido ao processo de extradição a ser formado, vindo-me em conclusão com prioridade. 



    Cumpra-se com urgência. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora